Tribunal: STF
Processo: AI 313019
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Obrigações
 trabalhistas. Sociedade de economia mista. Regime das empresas
privadas. Precedentes. As sociedades de economia mista sujeitam-se
ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.